Tribunal: STF
Processo: ARE 1547783
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acordão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO ART. 50, XII, DA CF - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA QUE EXAMINOU AS PROVAS DOS AUTOS E AS ALEGAÇÕES DAS PARTES - TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - COAUTORIA DELINEADA NO ROUBO - CLARA DIVISÃO DE TAREFAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - NÃO CABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - SUBTRAÇÃO REALIZADA COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA - DECOTE DAS MAJORANTES DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VITIMA E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO - PRESCINDIBILIDADE - MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO STF - PENA-BASE - UTILIZAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - POSSIBILIDADE - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - AGENTES QUE REGISTRAM MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR - PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - ENUNCIADO DE SÚMULA 443, DO STJ - CRITÉRIO QUALITATIVO E NÃO QUANTITATIVO - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR MAIS DE DUAS HORAS. - Não obstante a privacidade, a intimidade e o sigilo das comunicações telefônicas encontrem-se constitucionalmente assegurados, o acesso aos dados constantes em aparelho celular legitimamente apreendido pela autoridade policial não caracteriza hipótese de intercepção telefônica, não ensejando, portanto, nulidade do flagrante por ofensa à garantia da inviolabilidade das comunicações. - Se a sentença contém o exame da prova reunida ao longo da instrução e enfrenta as teses contidas nas alegações finais formuladas pelas partes, inexiste violação à exigência constitucional de fundamentação, prevista no art. 93, IX, da Constituição da República de 1988. - Ante a realização do presente julgamento, resta prejudicado o pedido defensivo de concessão ao segundo apelante do direito de recorrer em liberdade. - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos acusados a autoria dos crimes de roubo majorado e receptação, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção das condenações é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. - Comprovada a atuação conjunta dos agentes na empreitada criminosa, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo a atuação de ambos de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, revela a hipótese verdadeira coautoria, e não participação de menor importância. - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao réu a autoria do crime de roubo, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe, não havendo falar em desclassificação da conduta para o delito de receptação. - A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. - Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu com emprego de grave ameaça à pessoa, impossível operar-se, in casu, à desclassificação para furto. - A orientação firmada pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte é no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da majorante do roubo. - Demonstrado nos autos que a capacidade de reação da vítima restou suprimida ante a exibição de arma de fogo pelo réu, impõe-se a manutenção da causa especial de aumento de pena prevista no inciso 1, do §21, do ad. 157, do Código Penal. - Sendo evidente que o crime se deu com restrição à liberdade da vítima, não há que se falar em decote da majorante prevista no ad. 157, §2 0, V, do Código Penal. - Inexiste bis in idem na valoração de condenações definitivas diversas para o reconhecimento de maus antecedentes e reincidência. - O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria não contraria o sistema trifásico, se coadunando com o princípio da individualização da pena. Precedentes do STJ. - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (súmula 443, do STJ). - Tendo sido o crime de roubo praticado com restrição à liberdade da vítima por tempo considerável - mais de 02 (duas) horas -, a pena pode ser aumentada em fração um pouco superior à mínima, in casu, em 3/8 (três oitavos), adotando-se o critério qualitativo. v.v. - A atribuição de mácula à circunstância judicial tida como favorável ou neutra na sentença primeva caracteriza reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.(edoc. 48)



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal (edoc. 53).



    Examinados os autos, decido.



    Verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão questionada teve por suporte não ter sido apresentada “preliminar, formal e adequadamente fundamentada, no que tange à eventual repercussão geral da questão constitucional debatida no caso, não tendo sido observados os artigos 102, §3º, da Constituição Federal, e 1.035, §2º, do Código de Processo Civil. (edoc. 60).



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente